Tribunal: TJMT
Processo: 1039993-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039993-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), H. M. A. S. - CPF: 091.267.491-14 (AGRAVADO), RAFAELA CRISTINA DE ASSUNCAO RAMIM - CPF: 041.034.481-80 (AGRAVADO), RAFAELA CRISTINA DE ASSUNCAO RAMIM - CPF: 041.034.481-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIA LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 345.686.701-87 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a manutenção do plano de saúde ou a migração para plano individual ou familiar, assegurando a continuidade do tratamento médico.

2. O agravado, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), era beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão vinculado ao contrato da Associação dos Funcionários
Unimedianos
de Cuiabá, tendo sido encerrado o contrato temporário em 31/07/2025.

3. A agravante alega ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, inexistência de ilicitude por parte da operadora, validade das cláusulas contratuais e inaplicabilidade da Súmula Normativa 13/2010 da ANS.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência que determinou à agravante a manutenção do plano de saúde ou a migração para plano individual ou familiar em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. Razões de decidir

5. A probabilidade do direito evidencia-se pela documentação que comprova a existência de relação jurídica entre as partes e o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista do agravado, condição que demanda tratamento contínuo e multidisciplinar.

6. O perigo de dano manifesta-se pelo risco de interrupção do tratamento médico essencial ao desenvolvimento do menor, o que poderia acarretar prejuízos irreparáveis à sua saúde e qualidade de vida.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1082, fixou a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuários em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

8. O tratamento multidisciplinar contínuo para o Transtorno do Espectro Autista mostra-se essencial para o desenvolvimento da criança e para a manutenção de sua qualidade de vida, enquadrando-se no conceito de
"tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física".

9. A manutenção do plano atual, mediante o pagamento integral da contraprestação pelo titular, não viola as normas regulatórias da ANS, pois não configura nova comercialização, mas sim continuidade de contrato já existente.

10. O término do contrato temporário, ainda que previsto contratualmente, não pode resultar na interrupção abrupta do tratamento médico essencial ao menor, prevalecendo o direito à saúde e à proteção integral da criança.

11. O risco econômico suportado pela agravante não se equipara ao risco de interrupção do tratamento médico indispensável ao desenvolvimento do menor, prevalecendo a proteção à saúde e à vida, conforme destacado no parecer ministerial.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a menor com Transtorno do Espectro Autista, mesmo após o término regular do plano coletivo por adesão, aplicando-se o entendimento firmado no Tema 1082 do STJ. 2. O tratamento multidisciplinar contínuo para o Transtorno do Espectro Autista enquadra-se no conceito de 'tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física', prevalecendo a proteção à saúde da criança sobre eventuais riscos econômicos da operadora."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1039993-79.2025.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

H. M. A. S.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (nº 1039497-44.2025.8.11.0002)
proposta por
H. M. A. S.,
que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida proceda com a reativação/manutenção do plano de saúde da parte autora nas mesmas condições anteriormente contratadas ou efetue a migração do contrato para plano individual ou familiar, desde que assegurado o aproveitamento integral das carências já cumpridas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com ID 328261873, p.52/58.

A parte agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que, a decisão proferida não foi pronunciada de maneira acertada, tendo sido baseada em premissas equivocadas, além de ter se desgarrado dos requisitos autorizadores da concessão do provimento de tutelas antecipatórias, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

Alega que a titular do plano, Sra. Rafaela Cristina de Assunção
Ramim
, assinou em 03/10/2023 o Formulário de Adesão que estabelecia expressamente se tratar de um CONTRATO TEMPORÁRIO DEMITIDO/BENEFÍCIO de 24 (vinte e quatro) meses, com ciência plena de que o vínculo com o plano de saúde coletivo se encerraria em 31/07/2025, em decorrência do desligamento da titular da empresa contratante ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS UNIMEDIANOS DE CUIABÁ.

Aduz que a situação não configura emergência imprevista, mas a consequência natural do término de um contrato, tendo a titular conhecimento do encerramento com mais de um ano de antecedência, tempo suficiente para planejar a transição, seja contratando um novo plano na UNIMED CUIABÁ, seja exercendo o direito de portabilidade para outra operadora.

Afirma que o perigo alegado não decorre de ato ilícito da agravante, mas da consequência natural do fim de um contrato temporário para o qual a lei já oferece solução (portabilidade), inexistindo qualquer risco de morte aos agravados ou comprovação do estado de saúde do menor, ora agravado, que justifique a manutenção do plano como único meio possível de sobrevivência.

Sustenta a inexistência de ilicitude por parte da UNIMED CUIABÁ, uma vez que o plano foi aderido através do convênio firmado entre a agravante e o empregador Associação dos Funcionários
Unimedianos
de Cuiabá - ASFUNIMED, já tendo sido utilizado o prazo do período de manutenção do benefício conforme disposto em cláusula contratual.

Argumenta que o agravado nunca entrou em contato para realizar a migração do plano, não havendo qualquer negativa da
agravante, o que afasta a alegação de que o contrato do plano de saúde fora encerrado arbitrariamente.

Defende a inaplicabilidade da Súmula Normativa 13/2010 da Agência Nacional de Saúde Suplementar ao presente caso, pois esta disciplina o direito à manutenção no mesmo contrato após o período de remissão exclusivamente nos planos individual/familiar, enquanto o plano de saúde pelo qual o agravado estava vinculado à agravante é um Contrato Coletivo por Adesão.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência concedida.

A liminar postulada foi
ind
eferida,

conforme

decisão de
ID
328684350
.

Sem c
ontrarrazões
,

de acordo com a certidão de decurso de prazo no
ID

337967356
.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
dout
o
Procurador
Theodósio
Ferreira de Freitas
, opina pelo desprovimento do recurso (ID
340678358
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1039993-79.2025.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

H. M. A. S.

VOTO

No caso em análise, o juízo a quo concedeu a tutela de urgência com fundamento no direito fundamental à saúde, na proteção da dignidade da pessoa humana e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que determina a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuários em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não comporta reforma, pois presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito evidencia-se pela documentação acostada aos autos, que comprova a existência de relação jurídica entre as partes e o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) do agravado, condição que demanda tratamento contínuo e multidisciplinar.

O perigo de dano, por sua vez, manifesta-se pelo risco de interrupção do tratamento médico essencial ao desenvolvimento do menor, o que poderia acarretar prejuízos irreparáveis à sua saúde e qualidade de vida.

A agravante sustenta que não ocorreu rescisão contratual unilateral imotivada, mas sim o regular término do plano coletivo por adesão em razão do encerramento do contrato temporário, conforme previsto no Formulário de Adesão assinado pela titular.

Contudo, independentemente da natureza da rescisão contratual, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1082
, fixou a tese de que "
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuários internados ou em plano de tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação".

A agravante argumenta que o Transtorno do Espectro Autista não constitui doença grave, mas sim condição permanente sem cura, não havendo que se falar em alta médica, o que afastaria a aplicação da tese firmada no Tema 1082 do STJ.

Tal argumento não prospera. Embora o TEA constitua condição permanente, o tratamento multidisciplinar contínuo mostra-se essencial para o desenvolvimento da criança e para a manutenção de sua qualidade de vida, enquadrando-se no conceito de "tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física" previsto na tese do STJ.

Ademais, a interpretação restritiva proposta pela agravante contraria a proteção integral e prioritária assegurada à criança pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que determinam a prevalência do melhor interesse do menor em todas as esferas.

Quanto à alegação de que o contrato era temporário e que a titular tinha ciência do seu término, cabe ressaltar que tal circunstância não afasta a aplicação do entendimento firmado no Tema 1082 do STJ, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade do menor agravado, diagnosticado com TEA e em tratamento contínuo.

Nesse contexto, a manutenção do plano atual, mediante o pagamento integral da contraprestação pelo titular, não viola as normas regulatórias da ANS, pois não configura nova comercialização, mas sim continuidade de contrato já existente.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE APÓS A RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO
CPC.
BENEFICIÁRIO QUE SE ENCONTRA SOB TRATAMENTO MÉDICO COM DIAGNÓSTICO DE AUTISMO. VEDADO O CANCELAMENTO DO PLANO NESSA CIRCUNSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1082 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21706951620248260000 Praia Grande, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 25/06/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DO PLANO DE
SAÚDE. TRATAMENTO PARA TEA. PRÁTICA ABUSIVA. TEMA REPETITIVO Nº 1.082 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), assegura expressamente o direito ao atendimento multiprofissional para indivíduos com esse diagnóstico. Além disso, a Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece a obrigatoriedade de cobertura para o tratamento do TEA, incluindo a oferta de atendimento por profissionais capacitados para aplicar o método ou técnica prescritos pelo médico responsável. 2. No caso, comprovou-se 'quantum satis' para o deferimento da tutela de urgência, que o paciente comprovou a necessidade de continuidade do tratamento, considerando seu quadro clínico delicado. Diante disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema Repetitivo nº 1082, impede o cancelamento do plano de saúde em situações em que o tratamento médico é essencial para garantir a incolumidade física do paciente. 3. Recurso desprovido.”
(TJ-DF 07238711220248070000 1917570, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/09/2024)

Por fim, quanto ao alegado perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tal circunstância não impede a concessão da tutela de urgência quando em confronto com o direito fundamental à saúde, especialmente de criança em situação de vulnerabilidade.

O risco econômico suportado pela agravante, embora relevante, não se equipara ao risco de interrupção do tratamento médico indispensável ao desenvolvimento do menor, prevalecendo, nesse caso, a proteção à saúde e à vida.

Nesse sentido, o parecer ministerial destacou com propriedade que
:

“[...]
É imprescindível ressaltar que, ao contrário do que se alega nas razões recursais, não há que se falar em ausência de prejuízos para a mudança de plano da modalidade coletiva para a individual, até porque a portabilidade do plano de saúde coletivo empresarial extinto para plano individual ou familiar não garante a manutenção dos valores das mensalidades previstas no plano originário, o que já caracteriza um ônus a ser suportado pelo paciente em caso de rescisão contratual.

Diante de tais características, conclui-se, em consonância com a melhor jurisprudência pátria, que deve ser mantida a decisão proferida pelo juízo a quo, mantendo-se a determinação de restabelecimento e manutenção do plano de saúde originário firmado entre as partes
[...]”
(ID
340678358
, p.
7
/
8
)

Desse modo,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026